Tribunal: TJMT
Processo: 0000992-42.2013.8.11.0092
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000992-42.2013.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JADAILTON FERREIRA DA SILVA - CPF: 700.847.831-33 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), SIGMAR MACEIO - CPF: 101.745.618-65 (ADVOGADO), MARCELO BATISTA - CPF: 246.987.998-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PENSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação indenizatória proposta por filho de vítima de homicídio praticado por policiais militares em serviço, com pedido de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal. Sentença de parcial procedência, com condenação do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. Há três questões principais a resolver: (i) prescrição da pretensão indenizatória; (ii) responsabilidade objetiva do Estado pelos atos dos agentes públicos; e (iii) adequação dos valores fixados a título de danos morais, danos materiais (despesas funerárias) e pensão mensal.

III. Razões de decidir
3. A prejudicial de prescrição já foi afastada em decisão anterior do Tribunal com base no art. 200 do CC, diante de sentença penal condenatória transitada em julgado.
4. Está caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado, conforme art. 37, §6o da CF/1988, tendo em vista que a morte decorreu da conduta de policiais militares em serviço, com comprovação do nexo causal e ausência de excludente de responsabilidade.
5. Os danos morais são evidentes e o valor de R$ 200.000,00 é compatível com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
6. Os danos materiais foram comprovados mediante recibo de despesas funerárias no valor de R$ 1.600,00.
7. A pensão mensal é devida, com presunção de dependência econômica do filho menor, conforme art. 948, II do CC, no valor de 2/3 do salário mínimo vigente à época do óbito até que o autor complete 25 anos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "Caracterizada a responsabilidade objetiva do Estado por homicídio praticado por policiais militares em serviço, é devida indenização por danos morais, materiais e pensão mensal ao filho da vítima, sendo presumida a dependência econômica do menor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 200, 944, 948, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.571.653/SC; TJMT, Apelação Cível no 1002085-57.2017.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000992-42.2013.8.11.0092, proposta por JADAILTON FERREIRA DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (ID 270253891), reiterando a prejudicial de prescrição, ao argumento de que o fato ocorreu em 26/03/2008 e a ação foi proposta apenas em 03/10/2013, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. Alega que, embora o autor fosse menor à época dos fatos (17 anos), não era absolutamente incapaz, de modo que não se aplicaria o art. 198, I, do Código Civil.

No mérito, o Estado sustenta a ausência do dever de indenizar, argumentando que não houve comprovação da responsabilidade estatal de forma exclusiva, pois os policiais militares foram atender uma ocorrência de desentendimento entre o genitor do autor e sua convivente.

Quanto aos danos materiais, o apelante afirma que não foi demonstrada a dependência econômica do autor em relação ao falecido, nem foram comprovadas as perdas materiais. Aduz, ainda, que o autor não demonstrou que as despesas com o funeral foram por ele suportadas, podendo ter sido pagas com o patrimônio da própria vítima.

Em relação aos danos morais, o recorrente alega que o valor fixado na sentença é excessivo e não condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo sua redução, com base no art. 944, parágrafo único, do Código Civil.

Em contrarrazões (ID 270253897), o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o recurso apresenta refutações genéricas, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Quanto à prescrição, reitera que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ocorrido em 26/04/2012, conforme o art. 200 do Código Civil.

No mérito, sustenta que o recurso não refuta de forma específica a conclusão da sentença sobre a responsabilidade objetiva do Estado e a comprovação dos danos morais, materiais e da dependência econômica presumida. Por fim, defende a manutenção do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, argumentando que o valor já está abaixo do que seria adequado para compensar os graves danos sofridos pela perda do genitor.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida (ID 284066855), absteve-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender que não há interesse público a ensejar a intervenção ministerial, pugnando pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o autor, ora apelado, ajuizou ação indenizatória sob o fundamento de ser filho de Jardiro Engracias da Silva, que foi vítima de homicídio em 26/03/2008, na cidade de Itiquira/MT. Segundo narrou, o crime foi praticado por policiais militares, que foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri (ação penal código 9478), sendo condenados por sentença transitada em julgado em 26/04/2012. Requereu, assim, indenização por danos morais e materiais, além da fixação de pensão.

A inicial foi recebida em 21/10/2013 (ID 56754048).

Em contestação (ID 56754054), o Estado de Mato Grosso alegou: a) prejudicial de mérito consistente na prescrição do direito de ação; b) necessidade de denunciação da lide em relação aos policiais militares; c) ausência de comprovação de dependência econômica do autor com o de cujus; d) inadequação do valor indenizatório pleiteado e possibilidade de enriquecimento sem causa; e) questões referentes a juros e correção monetária.

Após a réplica do autor, foi proferida sentença acolhendo a prejudicial de prescrição e julgando extinto o processo (ID 56754062). Contra esta decisão, o autor interpôs recurso de apelação (ID 56754063), ao qual o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu parcial provimento, reconhecendo a inocorrência da prescrição, sob o fundamento de que "a instauração do processo penal implica a interrupção do prazo prescricional para a propositura da Ação de Indenização que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal que somente começa a correr da data em que a sentença penal transitar em julgado (art. 200, do CC)".

Com o retorno dos autos à primeira instância, o juízo a quo, após as manifestações das partes (ID 56754060 e 56754061), julgou o processo no estado em que se encontrava, afastando o pedido de denunciação da lide formulado pela parte ré, sob o fundamento da teoria da dupla garantia. No mérito, reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado pelos atos praticados pelos policiais militares que, agindo em serviço, causaram a morte do genitor do autor.

Ao final, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); b) condenar o réu ao pagamento de pensão mensal ao autor, a partir da data do óbito da vítima, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época (R$ 415,00), até a data em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos; c) condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente às despesas funerárias. Foi estabelecida, ainda, a forma de correção monetária e juros moratórios em conformidade com a EC 113/2021, bem como a condenação do réu em honorários advocatícios fixados em 8% do valor atualizado da condenação.

Da presente sentença o recorrente apela.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar arguida pelo apelado em suas contrarrazões, consistente na alegada ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso teria apresentado argumentos genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com a devida vênia, não obstante as alegações do apelado, entendo que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso deve ser conhecido, pois atende aos requisitos mínimos de admissibilidade. Conquanto as razões recursais possam não ter impugnado de forma detalhada cada fundamento exposto na sentença, o apelante identificou claramente os pontos de sua irresignação, notadamente quanto à prescrição, à responsabilidade civil do Estado e aos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, permitindo ao tribunal conhecer adequadamente a controvérsia a ser apreciada. Nesse sentido, observo que as razões recursais cumpriram minimamente essa finalidade, possibilitando o pleno exercício do contraditório pelo apelado, que inclusive apresentou contrarrazões robustas sobre os pontos levantados.

Portanto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O Estado de Mato Grosso suscita, novamente, a prejudicial de mérito relativa à prescrição do direito de ação, argumentando que o fato gerador da pretensão indenizatória ocorreu em 26/03/2008, enquanto a demanda foi ajuizada apenas em 03/10/2013, após o quinquênio legal estabelecido pelo art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.

Ocorre que esta questão já foi objeto de apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento anterior do recurso de apelação interposto pelo autor contra a sentença que havia reconhecido a prescrição. Na ocasião, o Tribunal afirmou expressamente que "a instauração do processo penal implica a interrupção do prazo prescricional para a propositura da Ação de Indenização que tenha como fundamento o fato apurado na esfera criminal que somente começa a correr da data em que a sentença penal transitar em julgado (art. 200, do CC)".

Assim, resta caracterizada a preclusão consumativa quanto a esta questão, uma vez que o Tribunal já decidiu, de forma definitiva, pela inocorrência da prescrição no caso em tela. Ademais, a decisão anterior fundou-se em interpretação correta do art. 200 do Código Civil, que dispõe expressamente que "quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva".

No caso dos autos, o evento danoso que deu origem à pretensão indenizatória (homicídio do genitor do autor por policiais militares) foi objeto de apuração na esfera criminal, culminando em sentença condenatória transitada em julgado em 26/04/2012. Sendo a presente ação ajuizada em 03/10/2013, menos de dois anos após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não há que se falar em prescrição da pretensão do autor.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito relativa à prescrição.

DO MÉRITO

1. Da Responsabilidade Civil do Estado

O cerne da controvérsia consiste em aferir a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos decorrentes da morte do genitor do autor, causada por policiais militares em serviço.

A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". Trata-se da adoção, pelo ordenamento jurídico pátrio, da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, fundada no risco administrativo.

Segundo essa teoria, o dever de indenizar do Estado prescinde da demonstração de dolo ou culpa, sendo necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público. Somente se exime o ente público do dever de reparar quando demonstrada a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No caso em análise, resta incontroverso que a morte do genitor do autor foi causada por policiais militares no exercício de suas funções, fato que resultou, inclusive, em condenação criminal transitada em julgado. Os documentos acostados aos autos, notadamente a sentença penal condenatória, comprovam que os policiais Sérgio Costalunga Feitosa e Reinaldo dos Santos foram condenados pelo crime de homicídio contra Jardiro Engracias da Silva, pai do autor.

Não obstante a alegação do apelante de que os policiais teriam ido atender uma ocorrência de desentendimento entre a vítima e sua convivente, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar a responsabilidade estatal. Isso porque o eventual desentendimento entre particulares não autoriza a ação letal por parte dos agentes de segurança pública, que devem agir com a necessária proporcionalidade no uso da força.

A condenação criminal dos policiais militares, transitada em julgado, evidencia que houve excesso na conduta dos agentes estatais, caracterizando ato ilícito passível de responsabilização civil. Ademais, a alegação genérica do apelante de que o fato delituoso não teria sido praticado exclusivamente pelos agentes públicos não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, que demonstram claramente a responsabilidade dos policiais pela morte da vítima.

Portanto, estando comprovado o dano (morte do genitor do autor) e o nexo causal com a conduta dos agentes públicos (ação dos policiais militares), e não tendo sido demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso.

Dos Danos Morais

Em relação aos danos morais, sua configuração, no caso dos autos, é evidente, pois a perda de um genitor, em circunstâncias violentas e traumáticas como as descritas, constitui indubitavelmente grave abalo à esfera psíquica do filho.

Quanto ao valor da indenização, o juízo a quo fixou-o em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), montante que o Estado de Mato Grosso considera excessivo. Entretanto, a fixação do quantum indenizatório deve atender a critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e, ainda, o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

No presente caso, a gravidade do evento danoso (homicídio do genitor do autor por agentes do Estado) justifica a fixação de indenização em patamar elevado, pois se trata de lesão a um dos bens jurídicos mais valiosos do ser humano: a vida. O valor fixado pela sentença recorrida mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo à finalidade de compensar o sofrimento do autor, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

O apelante invoca o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da indenização quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso, pois estamos diante de responsabilidade objetiva do Estado, que prescinde da análise de culpa. Ademais, mesmo que se considerasse a culpa dos agentes públicos, esta se revela grave, uma vez que resultou em condenação criminal pelo crime de homicídio.

Portanto, mantenho o valor da indenização por danos morais em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), conforme fixado na sentença.

Dos Danos Materiais - Despesas Funerárias

Quanto à condenação por danos materiais referentes às despesas funerárias, no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), observo que há prova documental nos autos demonstrando a realização desse dispêndio (documento mencionado na sentença, ID 56754047, página 88).

O art. 948, I, do Código Civil estabelece expressamente que, no caso de homicídio, a indenização consiste no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. Trata-se de obrigação legal que decorre diretamente do evento morte, sendo irrelevante a discussão sobre quem efetivamente suportou o pagamento, se o autor ou se foi custeado com o patrimônio do falecido.

Desse modo, a condenação ao pagamento das despesas funerárias no valor comprovado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Dos Danos Materiais - Pensionamento

Por fim, quanto ao pensionamento mensal fixado em favor do autor, no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época (R$ 415,00), até a data em que ele completar 25 (vinte e cinco) anos, também não merece reforma a sentença.

O art. 948, II, do Código Civil determina que, no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações, na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima.

No caso em análise, embora o apelante alegue que não foi comprovada a dependência econômica do autor em relação ao genitor falecido, é pacífico na doutrina e jurisprudência que, em se tratando de filho menor, tal dependência é presumida, dispensando prova específica. Essa presunção decorre do próprio dever legal de sustento que os pais têm em relação aos filhos, estabelecido no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.566, IV, e 1.568 do Código Civil.

Quanto ao termo final da obrigação, o juízo a quo fixou-o na data em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos, seguindo entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, nessa idade, presume-se que a pessoa já terá concluído sua formação profissional e estará apta a prover o próprio sustento.

O percentual de 2/3 (dois terços) do salário mínimo também se mostra razoável, considerando que parte dos ganhos do falecido seria destinada ao seu próprio sustento. Ademais, esse percentual está em conformidade com o parâmetro comumente adotado em casos análogos.

Portanto, mantém-se a condenação ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 415,00), desde a data do óbito até a data em que o autor completar 25 (vinte e cinco) anos, com atualização monetária conforme determinado na sentença.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e a prejudicial de mérito relativa à prescrição e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025